Tribunal: TJSP
Processo: 0011639-90.2015.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Perigo para a vida ou saúde de outrem
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0011639-90.2015.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CARLOS EDUARDO CAMPOS AURELIANO, é embargado COLENDA 1a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0011639-90.2015.8.26.0001/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Criminal no 0011639-90.2015.8.26.0001/50000
Embargante: Carlos Eduardo Campos Aureliano
Embargado: Colenda 1a Câmara de Direito Criminal
Comarca: São Paulo
Voto no 48.133
A advogada Daniela Gomes Pereira do Amaral interpôs estes
embargos de declaração contra V. Acórdão da 1a Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal
de Justiça que, por votação unânime, afastada a preliminar de prescrição, negou
provimento ao recurso.
Inconformada, alega contradição no julgado embargado, pois,
condenado o réu a apenas pena de multa, o prazo prescricional, que é de 2 anos, tendo
como termo inicial o recebimento da denúncia, em 24.1.2018, a prescrição ocorreu em
23.1.2020, antes do trânsito em julgado para a defesa, antes mesmo da publicação do r.
acórdão. Requer a apreciação do pedido e prequestiona a matéria.
É o relatório.
Não é possível o reconhecimento da prescrição como
pretendido. Isso porque o crime foi cometido em 30 de janeiro de 2015, a denúncia foi
recebida em 24 de janeiro de 2018 (fls. 110-111), a publicação da sentença deu-se em 17
de abril de 2019 (fl. 278) e o julgamento do apelo foi realizado em 17 de fevereiro de 2020
(fl. 334), com publicação do acórdão em 28 de fevereiro de 2020 (fl. 341). Verificada a
pena aplicada, o lapso prescricional que é de 2 anos, nos termos do artigo 104, inciso I do
Código Penal, não decorreu entre os marcos interruptivos ou entre a publicação da sentença
e a data do julgamento da apelação.
Portanto, nada há para se reparar no julgado, sob o aspecto do
artigo 619 do CPP.
Ante tais motivos, rejeitam-se os embargos.
Figueiredo Gonçalves
Relator